Tribunal: TJDFT
Processo: 0724869-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724869-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: FERNANDO VELOSO TOSCANO DE OLIVEIRA DESPACHO Na hipótese sob exame, a irresignação da parte é dirigida à determinação de juntada da Apólice Mestra do seguro ou eventual apólice que contemple as condições particulares e especiais do seguro contratado, no prazo de 15 dias. Contudo, a questão não contempla matéria abrangida entre as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Ademais, acessando os autos principais, verifica-se que a agravante protocolou petição informando a juntada dos documentos determinados pelo juízo de origem (ID 99413909), culminando na aparente falta de interesse recursal. Com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante sobre o não cabimento do agravo de instrumento, bem como da possível perda superveniente do objeto do recurso, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 9 de agosto de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora